Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714773-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: OTAVIO JOSE DOS REIS NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A. Na origem, OTÁVIO JOSÉ DOS REIS NETO ajuizou ação de conhecimento contra o BANCO BRADESCO S/A., alegando, em síntese, que a sua conta corrente foi indevidamente bloqueada e postulou em tutela de urgência o imediato desbloqueio. O magistrado, por vislumbrar a presença dos requisitos legais, deferiu a medida requerida, com a cominação de multa diária para assegurar o cumprimento do preceito. Na petição recursal, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão agravada, sob a alegação genérica de que “da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final”, aduzindo, ainda, que o prazo para cumprir a determinação é exíguo e inaplicabilidade da multa, mas sem declinar qualquer fundamento para refutar os fatos e documentos constantes da petição inicial da ação de conhecimento que convenceram o magistrado a conceder a tutela provisória. Assim sendo, em princípio, o agravo é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, intime-se o agravante para se pronunciar a respeito, nos termos do art.10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator